Tribunal: TJMT
Processo: 1040754-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040754-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LEONAM JOSE DIAS DE CARVALHO - CPF: 048.186.041-00 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECLAMADA QUE CONTESTOU OS ARGUMENTOS DA INICIAL AO JUNTAR CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR, TELA SISTÊMICA E TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO EXONERA O DEVEDOR DO PAGAMENTO E NEM INVÁLIDA OS ATOS DE CESSÃO.
DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado.

Sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
(R$ 812,45) com a respectiva exclusão do rol de inadimplentes, e condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é o julgamento de improcedência dos pedidos.

3. A recorrente seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição – contrato (i), no qual está devidamente assinado e acompanhado do termo de cessão de crédito (ii) e telas sistêmicas (iii).

4. A notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor. Todavia, sua ausência não tem o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito.

5. Parte autora não apresentou impugnação à contestação.

6. Conjunto probatório robusto que evidencia a relação negocial, sendo, pois, exercício regular do direito a inserção do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação e, nessa condição, não gera o dever de indenizar a título de dano moral.

7. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

8. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos vertidos na petição incial improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência, cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
(R$ 812,45) com a respectiva exclusão do rol de inadimplentes, e condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente, em suas razões recursais, alega que houve a demonstração de relação jurídica entre a parte recorrida com a instituição financeira Banco Losango - S.A, consoante juntada de contrato devidamente assinado e tela sistêmicas, bem como a legalidade no termo de cessão de créditos. Diante disso, a inserção dos dados nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e pugnou a manutenção da sentença, sobre o argumento nulidade da cessão de crédito, pois não houve a regular comunicação da cessão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação nominada “
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
” consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito, no bojo da qual é negada o vínculo contratual e a ausência de notificação da negativação.

Em contraprova, a recorrente refutou o pedido do recorrido esclarecendo que o débito objeto da discussão é oriundo do contrato de compra e venda firmado com a loja Móveis Romera em 24.05.2016, no valor de R$ 1.235,92 (um mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), que fora financiado pela a instituição financeira Banco Losango - S.A, no qual ocorreu somente o pagamento de 03 (três) parcelas, consoante juntada de contrato devidamente assinado, tela sistêmica e termo de cessão de crédito.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial sobre o fundamento que a recorrente não comprovou a origem do débito.

Todavia, a sentença comporta reforma. Isso porque, em detida análise aos autos, verifica-se que o recorrido
não apresentou impugnação à contestação
, ou seja, não há nenhuma prova ou argumento que retire a idoneidade do contrato apresentado que contém todos os dados do recorrido e do termo de cessão de crédito.

A notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor. Entretanto, sua ausência não tem o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito. Os documentos juntados aos autos pela recorrente são suficientes para comprovar a existência da dívida que deu origem à inscrição negativa, logo não há falar em ilicitude do cadastramento do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, o qual resulta de mero exercício regular de direito da cessionária.

Essa Segunda Turma Recursal já expressou entendimento na mesma linha, veja-se:

EMENTA-RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO E CONTRATO – PROVA SUFICIENTE DA ORIGEM DO DÉBITO E CONTRATAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – FATO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DE ATOS CONSERVATÓRIOS DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 293, DO CÓDIGO CIVIL
– INSCRIÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Restando comprovada a cessão de crédito, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, com vinculação do consumidor, valor da dívida e número do contrato, bem como a origem da dívida mediante a juntada do contrato, instruído com documento pessoal, a inscrição efetuada nos órgãos de proteção ao crédito é devida, praticada no exercício regular de direito
.
A despeito da insurgência quanto à suposta falta de notificação, que motivou a improcedência da pretensão, dispõe o artigo 293, do Código Civil que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”.
Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1031053-98.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Assim, a parte recorrente apresentou prova descontitutiva do direito do recorrido, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente a prova do adimplemento e de contestação dos contratos, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021